Tribunal: TJES
Processo: 5004964-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004964-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: MARCO ANTONIO ROCHA COSTA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004964-15.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: ANTONIO ROCHA COSTA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO. DECISÃO PRECLUSIVA ANTERIOR. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PRESCRIÇÃO. NÃO ANÁLISE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cariacica contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, que rejeitou impugnação apresentada em liquidação de sentença movida por Marco Antonio Rocha Costa. A decisão agravada determinou a continuidade da liquidação por arbitramento, considerando necessária a perícia contábil para apuração do valor devido, dada a complexidade dos cálculos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é necessária a fase de liquidação por arbitramento, ou se a sentença pode ser cumprida mediante meros cálculos aritméticos; (ii) definir se a pretensão do requerente está sujeita à prescrição, se considerado líquido o título, ante o tempo transcorrido entre o trânsito em julgado e o pedido de liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fase de liquidação de sentença não foi iniciada com a decisão recorrida, mas sim desde 2014, com decisões anteriores, já sedimentando a necessidade de liquidação por arbitramento.

4. O art. 475-C do CPC/73, aplicável à época, estabelece que a liquidação por arbitramento ocorre quando determinada pela sentença, quando convencionado pelas partes, ou quando a natureza do objeto assim exigir. No caso, a necessidade de perícia contábil já havia sido reconhecida em decisão anterior, não cabendo nova discussão sobre a matéria, em razão da preclusão.

5. A pretensão do Agravante de realizar o cumprimento da sentença por meio de simples cálculos aritméticos está preclusa, uma vez que o procedimento de liquidação foi validado por decisão imutável. O art. 507 do CPC veda a rediscussão de questões já decididas e alcançadas pela preclusão.

6. O verbete da Súmula 344 do STJ não se aplica ao caso, pois a modalidade de liquidação a ser adotada foi expressamente determinada e reiterada por decisões judiciais posteriores à sentença, não sendo admitida a modificação para outra forma de liquidação que diverge do estabelecido.

7. A tese da prescrição, levantada de forma sucessiva, não deve ser analisada, pois sua pertinência dependeria do acolhimento da alegação de que a liquidação seria desnecessária, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fase de liquidação de sentença deve ser respeitada conforme previamente determinada em decisão judicial transitada em julgado, não sendo cabível a sua modificação para liquidação por cálculos aritméticos quando já reconhecida a necessidade de liquidação por arbitramento.

2. A pretensão de rediscutir a necessidade de liquidação por arbitramento resta preclusa quando já decidida de forma imutável, conforme art. 507 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, arts. 475-C e 475-E; CPC/2015, art. 507; Decreto n. 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento nº 0722257-74.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 09/03/2022; TJSP, Agravo de Instrumento nº 0100046-04.2018.8.26.9043, Rel. Des. José Daniel Dinis Gonçalves, j. 19/06/2018; STJ, Súmula 344.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica - Comarca da Capital - nos autos da liquidação de sentença tombada sob o n. 0020628-48.2018.8.08.0012, instaurada por
MARCO ANTONIO ROCHA COSTA,
a qual rejeitou a impugnação veiculada pela Municipalidade.

Em suas razões, o Agravante, em resumo, aduz que o procedimento de liquidação não seria necessário, porquanto meros cálculos aritméticos são suficientes para apurar o valor devido ao Agravado. Sucessivamente, defende que, reconhecida a liquidez do título executivo judicial, há de se declarar a prescrição, tendo em vista o decurso de tempo entre o trânsito em julgado e o primeiro pedido de liquidação, que supera o prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.

Embora tenha sido devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Adianto que não vislumbro razões para alterar o sentido decisório adotado na decisão por meio da qual rejeitei o pedido atinente à liminar recursal; de maneira que, a meu ver, o caso reclama o desprovimento do presente agravo de instrumento.

Como visto, o cerne da controvérsia recursal reside na possibilidade de condenação do excipiente/executado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em razão da rejeição da exceção de pré-executividade fiscal apresentada no bojo de execução fiscal.

Na demanda em epígrafe, o requerente, ora Agravado, visa a liquidação da sentença proferida em sede de mandado de segurança (autos n. 0000684-90.2000.8.08.0012), a qual reconheceu o direito do servidor, assim como dos demais autores, ao recebimento de parcelas remuneratórias que remetem a período compreendido entre 2000 e 2004.

No caso em comento, como já dito, o Agravante se insurge em face da decisão que rejeitou as teses veiculadas em sede de impugnação, além de ter nomeado perito para realização de perícia e confecção dos cálculos necessários à apuração do valor devido; sob o argumento de que a fase de liquidação não seria necessária na espécie.

Vejamos, por oportuno, excerto do provimento ora vergastado:

“Da Liquidação

Alega o ente público a desnecessidade de liquidação por arbitramento, uma vez que o caso demanda, unicamente, o cálculo das prestações que o Liquidante postula quanto aos valores referentes a setembro de 2001 a novembro de 2004.

Entretanto, a modalidade de liquidação a que se refere o Liquidado é aquela a ser realizada pelo procedimento comum, que ocorre quando houver necessidade de alegar e provar fato novo, de acordo com o texto do art. 509, inciso II, do CPC. A liquidação por arbitramento, por sua vez, tem lugar quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação (inciso I).

No caso em questão, já havia sido determinada a liquidação por arbitramento, além do que, para a realização dos cálculos, faz-se necessária a averiguação por perícia contábil a fim de se atingir a soma atualizada das parcelas reduzidas a partir do mês de setembro de 2000, que, a partir do comando sentencial, deveriam ter sido pagas de acordo com os níveis vigentes no mês de maio de 2000, conforme dispositivo da sentença. Não é possível, a meu ver, o cumprimento da sentença através de meros cálculos aritméticos, tendo em vista que há variáveis a se perquirir a partir das provas documentais existentes nestes autos.”

Como ressaltado pelo magistrado de origem, denota-se que
a fase de liquidação não foi iniciada com a decisão recorrida, mas sim em 2014, perante os próprios autos n. 0000684-90.2000.8.08.0012.

O que houve,
in casu
, foi tão somente a determinação de desmembramento da liquidação que naquele feito se processava, com o fito de auxiliar na efetiva prestação jurisdicional, diante do considerável número de liquidantes/exequentes, decorrente do litisconsórcio ativo que se sucedeu no
mandamus
.

Aliás, no que tange à necessidade de observância do procedimento legal de liquidação de sentença,
compulsando o andamento processual referente ao mandado de segurança n. 0000684-90.2000.8.08.0012, é possível observar a existência de decisões até mesmo anteriores ao ano de 2013, as quais deixam evidente que o procedimento a ser seguido é, de fato, o da liquidação da sentença.

Confira-se, a título de exemplo, o provimento jurisdicional proferido em 10/01/2012 no mandado de segurança citado, em que o magistrado primevo acolheu a manifestação exarada pelo Município Agravante ao posicionar-se contrário à pretensão de uma outra liquidante (Edyr Martinelli Guimarães, que não é parte no processo de referência), esclarecendo o Juízo, desde àquela época, que
“a decisão de fls. 493/495 [...] determinou que a liquidação fosse processada na forma dos arts. 475-C ou 475-E do CPC, eis que reconheceu não se tratar de liquidação por memória de cálculos, já que a sentença não determinou o valor devido”
.

Nessa linha intelectiva, rememoro que os arts. 475-C e 475-E do CPC/73, diploma legal vigente à época, estabeleciam as hipóteses de liquidação por arbitramento e por artigos, nos seguintes termos:

Art. 475-C. Far-se-á a liquidação por arbitramento quando:

I – determinado pela sentença ou convencionado pelas partes;

II – o exigir a natureza do objeto da liquidação.

Art. 475-E. Far-se-á a liquidação por artigos, quando, para determinar o valor da condenação, houver necessidade de alegar e provar fato novo.

Com efeito, pelo que se constata, o Agravante visa rediscutir aquilo que já foi há muito sedimentado, isto é, a necessidade de realização da fase de liquidação no caso concreto; de modo que sua pretensão parece estar preclusa.

Sublinho que o ponto nodal da discussão posta não é a possibilidade de cumprimento direto de sentença, caso o valor do crédito possa ser apurado por simples cálculo aritmético, apesar de ter sido determinada a liquidação do julgado no título executivo judicial.

Reitero:

não se trata,
in casu,
de mera determinação de liquidação de sentença no título judicial exequendo, mas sim de verdadeira liquidação em curso, inclusive, há considerável tempo.

Desta feita, não se verifica qualquer violação ao verbete sumular n. 344 do STJ,

o qual estabelece que a “a liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada”.

A preclusão, na realidade, resta evidenciada pelo fato de que já houve, em momento pretérito, a discussão acerca da necessidade ou não de procedimento de liquidação no caso em apreço, tendo sido proferida decisão imutável nesse sentido.

Nessa toada, concluo que a constatação da preclusão impede a rediscussão da matéria, a teor do art. 507 do CPC, em consonância com a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. MATÉRIA JÁ APRECIADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ART. 507 CPC.
1. O art. 507 do CPC veda à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, a fim de garantir a segurança jurídica das decisões judiciais.
[...] (TJDFT; 0722257-74.2021.8.07.0000; 5ª Turma Cível; Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data: 09/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISAO AGRAVADA QUE APENAS REMETE A OUTRA DECISAO JÁ OPERADA A PRECLUSÃO
–
REDISCUSSÃO INCABIVEL DA DECISÃO POR FORÇA DE PRECLUSAO
[...](TJSP; 0100046-04.2018.8.26.9043 Araçatuba; 1ª Turma Cível; Rel. Des. José Daniel Dinis Gonçalves; Data: 19/06/2018)

Por derradeiro, deixo de examinar a tese alusiva à prescrição, porquanto veiculada de modo sucessivo, isto é, a argumentação apenas possuiria lugar se acolhida a alegação acerca da prescindibilidade de liquidação do título.

Ante o exposto, sendo despiciendas outras digressões, conheço

do recurso de agravo de instrumento interposto, mas

NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a decisão guerreada.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/10/2024 às 17:53:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53616707102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.